Tribunal: STF
Processo: RC 1217
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-27
Data de publicação: 1975-11-27

Ementa:
- 1) CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 889/69, DEVE A JUSTIÇA MILITAR APLICAR SUBSIDIARIAMENTE, SALVO NO QUE ENTENDER COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL, AS NORMAS GERAIS DO
CÓDIGO PENAL COMUM, E NÃO AS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
2) CRIME CONTINUADO. SEU RECONHECIMENTO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA.
3) RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDO.